Tribunal: STF
Processo: RHD 128
Classe: RHD
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas data interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HD 414, que negou provimento ao recurso de agravo interno, em julgado assim ementado (doc. 1, fl. 114):
    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS DATA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A RECUSA DA AUTORIDADE COATORA EM FORNECER AS INFORMAÇÕES PLEITEADAS. RECURSO DO PARTICULAR IMPROVIDO.
    1. O habeas data é um remédio constitucional que visa a assegurar ao impetrante o direito de conhecer, de complementar e de exigir a retificação de informações que lhe digam respeito constantes de registros ou de bancos de dados mantidos por entidades governamentais ou por instituições de caráter público, nos termos do que dispõe o art. 5o., inciso LXXII da Constituição Federal, e o art. 7o., incisos I, II e III da Lei 9.507/1997.
    2. Na hipótese, a inicial não foi acompanhada de documentos suficientes a demonstrar a recusa da autoridade coatora em fornecer as informações pleiteadas ou sua inércia em fazê-lo, não estando preenchidos os requisitos necessários ao recebimento da peça inicial.
    3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
    A parte recorrente, apresenta a seguinte narrativa fática (doc. 1, fls. 125/128):
    Em 16 de dezembro de 2019 foi publicada a Portaria nº 3.076, instituída pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos determinando de instauração de Procedimento de Revisão das Anistias concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964.
    [...]
    Assim, por haver iminente lesão a seu direito impetrou Habeas Data postulando a obtenção de documentos existentes nos arquivos do serviço de inteligência, junto ao Comando da Aeronáutica, a fim de provar a natureza política do ato de exclusão dos Quadros da Aeronáutica, como requerido pela Comissão de Anistia em procedimento de revisão de Portarias. 
    Tal revisão, nos termos da Lei nº 9.784/99, concedeu ao Recorrente o prazo de 10 (dez) dias para defender-se e comprovar a motivação política do ato, configurando verdadeira lide presumida, razão pela qual precisou se socorreu deste remédio constitucional para se defender junto à Comissão de Anistia. 
    [...]
    Ocorre que o EXMO. Ministro Relator, ao julgar o presente Habeas Data, entendeu de modo diverso, proferindo decisão indeferindo liminarmente a inicial com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.507/1997.
    [...]
    Malgrado o conhecimento e a fina lavra dos ilustres Ministros da Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, prolator do v. Acórdão, não deve prosperar a tese de que o Recorrente não comprovou a recusa ao acesso às informações, já que durante todo o Requerimento Administrativo de anistia solicitou a apresentação de documentos que comprovassem a motivação política de sua expulsão, e embora tenha obtido a concessão de sua anistia e a entrega de vários documentos, tais como o histórico militar, não teve acesso aos dados sigilosos que se encontram nos órgãos de segurança da Aeronáutica. 
    Com o devido respeito a decisão do Excelentíssimo Ministro Relator, o referido entendimento não deve prevalecer, eis que decorrente data vênia, de um juízo equivocado que merece ser reformado, eis que não viola os arts. 10 da Lei nº 9.507/1997, já que a todo momento nos autos do Requerimento Administrativo nº 2002.01.11172, em curso perante a Comissão de Anistia, estes foram solicitados, sendo demonstrada a existência de prova documental pré-constituída, não se podendo de forma alguma atribuir ao Impetrante falta do interesse de agir. 
    Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reconsiderada a decisão ora Recorrida, bem como o prosseguimento do feito (doc. 1, fl. 133).
    A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões ao Recurso Ordinário (doc. 1, fl. 150).
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Para contextualizar, já tive a oportunidade de observar em sede doutrinária (Direito Constitucional. 36a ed. São Paulo: Atlas, 2020) que a Constituição Federal prevê no art. 5º, LXXII, que será concedido habeas data: (a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; (b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Aponta-se sua origem remota na legislação ordinária nos Estados Unidos, por meio do Freedom of Information Act de 1974, alterado pelo Freedom of Information Reform Act de 1978, visando possibilitar o acesso do particular às informações constantes de registros públicos ou particulares permitidos ao público.
    Assim, pode-se definir o habeas data como o direito que assiste a todas as pessoas de solicitar judicialmente a exibição dos registros públicos ou privados, nos quais estejam incluídos seus dados pessoais, para que deles se tome conhecimento e, se necessário for, sejam retificados os dados inexatos ou obsoletos ou que impliquem discriminação.
    Em relação ao seu cabimento, as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmaram-se no sentido da necessidade de negativa da via administrativa para justificar o ajuizamento do habeas data, de maneira que inexistirá interesse de agir a essa ação constitucional se não houver relutância do detentor das informações em fornecê-las ao interessado.
    No caso sob exame, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, em voto reproduzido nos seguintes termos (doc. 1, fl. 115/116):
    1. Inicialmente, registre-se que, conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
    2. Como destacado na decisão ora atacada, o habeas data é um remédio constitucional que visa assegurar ao impetrante o direito de conhecer, de complementar e de exigir a retificação de informações que lhe digam respeito constantes de registros ou de bancos de dados mantidos por entidades governamentais ou por instituições de caráter público, nos termos do que dispõe o art. 5o., inciso LXXII da Constituição Federal, e o art. 7o., incisos I, II e III da Lei 9.507/1997.
    3. A Lei Federal 9.507/1997, que regula o direito à informação e disciplina o rito processual do habeas data, estabelece em seu art. 8o., parágrafo único, incisos I, II e III, que a petição inicial deverá ser instruída com a prova: (I) da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; (II) da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou (III) da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2o. do art. 4o. ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.
    4. Verifica-se, no caso, que a inicial não foi acompanhada de documentos suficientes a demonstrar a recusa da autoridade coatora em fornecer as informações pleiteadas ou sua inércia em fazê-lo, não estando preenchidos os requisitos necessários ao recebimento da peça inicial.
    5. O que se percebe, das fls. 56/57, é o requerimento administrativo datado de 6.3.2020, após o ajuizamento do presente Habeas Data (ocorrido em 5.3.2020), sem a comprovação, portanto, da necessária recusa administrativa.
    6. Assim, com base no art. 10 da Lei 9.507/1997 não se pode conhecer o referido habeas data por falta de requisitos previstos na lei.
    7. Nesse sentido, em casos idênticos: HD 372/DF, Min. MINISTRO GURGEL DE FARIA, Primeira Seção; HD 371/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, DJe 7.2.2020, e HD 370/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe 5.2.2020
    8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno do Particular. É o voto.
    Dessa forma, o recorrente não atendeu a determinação de demonstrar que houve recusa, por parte da Administração Pública, em permitir o acesso às informações pleiteadas, conforme prescrito pelo inciso I do parágrafo único do art. 8º da Lei 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data. Nessas circunstâncias, o recurso ordinário não merece provimento. 
    O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração.
    Nessa linha, cito:
    INTERESSE – HABEAS DATA. Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar informações, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, caracteriza falta de interesse processual. (HD 108 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 20/11/2019).
    EMENTA: HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995. 2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo "assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante". Agravo regimental não provido. (HD 87 AgR, Relator CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 5/2/2010).
    Logo, não identifico, no caso sob exame, teratologia ou ilegalidade manifesta, razão pela qual deve ser confirmado o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente